Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 56523508 padece de omissões, em razão de supostamente não ter sido apreciado o fato de que o recorrente decaiu de parte mínima do pedido, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios deveria ser direcionada ao recorrido. Acrescenta ainda não ter sido apreciado o pedido de restituição do valor da hospedagem em São Paulo, no importe de R$ 487,18 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).
4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões.
5. Segundo dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Conforme se verifica do Acórdão embargado, o Recurso Inominado interposto pelo ora embargante foi conhecido e improvido na sua totalidade, não havendo que se falar em sucumbência mínima. Para fixação dos honorários advocatícios, o que se analisa é o resultado do julgamento na instância recursal e não a sentença prolatada pelo Juízo de origem, onde não há condenação em verbas de sucumbência.
7. Com relação à restituição do valor da hospedagem em São Paulo, melhor sorte não lhe assiste. Isso pelo fato de não haver nos autos comprovação da referida despesa. Inclusive na sentença de origem restou consignado que a referida despesa não foi devidamente comprovada no feito, sendo do conhecimento comum o fato de que a mera reserva no aplicativo Booking.com, não comprova a efetivação do gasto, sendo possível seu cancelamento.
8. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 56523508.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.